Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704374-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS BEZERRA CORDEIRO RECORRIDAS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. AUSENTE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Trata-se de apelação interposta pelas partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$86.659,20 (oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), a título de indenização por invalidez decorrente de doença, com correção monetária pelos índices pactuados no contrato, a partir do início da vigência da apólice e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 2. Dispõe o artigo 206, § 1o, II, alínea “b” do Código Civil, que o prazo para a pretensão securitária é de 1 (um) ano. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado de súmula n. 278, o termo inicial para contagem desse prazo é a ciência inequívoca da incapacidade laboral. O laudo pericial que reconheceu a incapacidade do autor data de 20/6/2017 (ID 57748401). Já a demanda foi proposta em 27/2/2018. Assim, verifica-se que, quando foi ajuizada a ação, não havia sido ultrapassado o lapso temporal de 1 (um) ano. Prejudicial rejeitada. 3. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.068: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. 4. A invalidez funcional por doença se distingue da invalidez laboral por doença. “Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional”. (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018) 5. O segurado exercia o posto de soldado no Exército Brasileiro e compunha o Batalhão de Engenharia de Construção (ID 57748401, p. 3). Durante o trabalho castrense, foi diagnosticado com discopatia lombar nos níveis L4-L5 e L5-S1 e com condropatia patelar incipiente. Segundo conclusão da perícia médica, o autor foi acometido por doença relacionada ao trabalho com restrição total da capacidade laboral para a atividade castrense. Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de exercício de atividade de menor nível de complexidade. 6. Apesar de demonstrada a invalidez laboral, o seguro contratado cobria apenas casos de morte e invalidez funcional. Contudo, a situação do autor não o incapacita para atividades comuns da vida civil, ante a ausência da perda da existência independente. 7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.112/STJ), a responsabilidade pelo fornecimento de informações detalhadas sobre o seguro de vida coletivo contratado é da intermediadora do serviço, no caso, a Fundação Habitacional do Exército (FHE). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recursos das rés conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 799 do Código Civil, requerendo a nulidade do acórdão vergastado, porquanto incorreu em error in judicando ao negar a concessão da indenização securitária ao insurgente, mesmo após a comprovação da sua condição nosológica que o enquadra nos riscos predeterminados do seguro de vida. Em contrarrazões, a recorrida MAPFRE VIDA S.A. pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF no 23.355 (ID 64457031). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 3o e 6o, ambos do CPC, e 799 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Do laudo médico, conclui-se que não houve invalidez por acidente. Segundo o documento, o autor foi acometido por doença relacionada ao trabalho com restrição total da capacidade laboral para a atividade castrense. Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de exercício de atividade de menor nível de complexidade, conforme classificação de incapacidade laboral realizada por Penteado. Nesse contexto, repisa-se que, nos termos da perícia médica, a situação do autor se enquadra, na verdade, como invalidez laboral, não coberta pelo seguro contratado, nos termos das “Condições Gerais” do contrato firmado (ID 57749478), que traz cláusulas limitativas do recebimento do prêmio. (...) Acresce-se que a alegação do autor de que não foi devidamente informado sobre a cobertura não prospera. O instrumento contratual previa expressamente a cobertura por invalidez funcional permanente total por doença e afastava a invalidez laboral da hipótese de indenização” (ID 61664502). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrida MAPFRE VIDA S.A. sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF no 23.355 (ID 64457031). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025